Tribunal: TJMT
Processo: 1025509-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025509-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVICOS NA INTERNET LTDA - CNPJ: 33.952.757/0001-34 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA WHATSAPP.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS MOTIVOS DO BLOQUEIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência condiciona-se a demonstração pela parte requerente da plausibilidade do direito alegado e da comprovação do perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, de forma que inexistindo um dos requisitos para a concessão a medida de urgência deve ser indeferida.

2. No caso dos autos
é evidente a necessidade de dilação probatória, para fins de comprovar
os motivos pelos quais a conta de “whastapp” foi suspensa não sendo possível presumir que a suspensão se deu tão somente pela natureza do serviço da recorrente

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GX Digital Assessoria e Serviços na Internet LTDA
agrava contra decisão que, nos autos da ação de no 1038994-71.2023.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, postergou a análise do pleito liminar de reativação da conta no whatsapp business sob no “+556599361-7873”.

A parte recorrente esclarece que “têm por objetivo a reativação do WhatsApp business sob n°
“+556599361-7873”
, numero este utilizado pela Autora para interação com clientes que possam vir adquirir os produtos do seu site
https://churrasqueiroraiz.com.br/
, além de interação com os clientes que já adquiriram os produtos que possam ter dúvidas sobre eventuais entregas, atrasos entre outros assuntos pertinentes a compra dos produtos.” (Id. 187887671, pág. 4)

Informa que “no dia 10/10/2023, teve sua conta WhatsApp business banida da plataforma do WhatsApp pela alegação de que o número em tese estaria violando a politica comercial para armas, munição ou explosivos.” (Id.
187887671
, pág. 4).

Relata que ao tentar realizar o procedimento de reativação, a agravada, por meio de resposta automática informou que não é possível realizar a reativação por e-mail, sendo que as tratativas se dão pela própria plataforma WhatsApp.

Esclarece que ao tentar realizar o procedimento apontado pela recorrente o próprio aplicativo direciona para o e-mail, o que torna impossível ao recorrente solicitar a resolução.

Ao final requer seja concedido o efeito ativo para determinar ao requerido que reative o acesso da requerente à conta
WhatsApp Business
vinculada ao no
“+556599361-7873”
, assegurando-se acesso até o julgamento final de mérito na presente demanda. No mérito requer o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 189067177).

Sem contrarrazões (Id. 195344152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado de origem indeferiu a liminar requerida na origem nos seguintes termos:

“[...]
Por tais motivos, requer a antecipação da tutela de urgência, para que seja determinado ao requerido que reative o acesso da requerente à conta WhatsApp Business vinculada ao no “+556599361-7873”, assegurando-se acesso até o julgamento final de mérito na presente demanda, sob pena de multa.

Todavia, considerando o caráter peculiar do pleito, mais acertado aguardar a manifestação da parte contrária referente ao motivo que levou a exclusão da conta banida para, após, apreciar o pedido da antecipação de tutela formulada.

A questão é sobremaneira delicada e como tal, merece ser tratada. E como se sabe, é assegurado às partes tratamento isonômico e o direito a um desenvolvimento processual equânime.

Portanto, com essas considerações, analisadas as alegações e os documentos atrelados à inicial, tendo em vista o caráter peculiar do pleito, hei por bem
POSTERGAR
a apreciação do pedido de antecipação da tutela para após a manifestação da parte contrária.

[...]”
(Id. 187887672 - Pág. 120)

Da análise dos elementos constantes dos autos é evidente a necessidade de dilação probatória, para fins de comprovar
os motivos pelos quais a conta de “whastapp” foi suspensa não sendo possível presumir que a suspensão se deu tão somente pela natureza do serviço da recorrente

Portanto, escorreita a decisão do magistrado “a quo”, pois, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – A
USÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada.
(AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024